Tribunal: TJMT
Processo: 0035549-35.2018.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-21
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0035549-35.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCELO HENRIQUE BEZERRA DA SILVA - CPF: 038.855.461-40 (APELANTE), ROMARIO RIBEIRO NEVES - CPF: 062.139.201-45 (APELANTE), APARECIDA DE CASTRO MARTINS - CPF: 103.811.121-87 (ADVOGADO), THIAGO MEDEIROS DE ALMEIDA - CPF: 069.499.511-83 (APELANTE), LUAN MARCELO ARRUDA PONOCENO - CPF: 055.936.451-24 (APELANTE), CARLOS EDUARDO WALLAUER - CPF: 847.078.361-00 (APELANTE), JOSEILDE SOARES CALDEIRA - CPF: 119.925.478-90 (ADVOGADO), IAM KEMERSON FERREIRA ALBERNAZ - CPF: 057.467.241-90 (APELANTE), EMANOEL GOMES DE SOUSA - CPF: 894.731.911-20 (ADVOGADO), MATHEUS BEZERRA DA SILVA - CPF: 064.133.021-94 (APELANTE), EDINALDO DE SOUZA GARCIA (APELANTE), FRANCISCO JOSE DE SA SOUZA - CPF: 622.452.871-34 (APELANTE), AELSON DOS SANTOS BARBOSA - CPF: 064.096.001-43 (APELANTE), GEOVANE YGOR DE SOUZA - CPF: 055.158.451-37 (APELANTE), EDINALDO DE SOUZA GARCIA - CPF: 038.505.551-00 (APELANTE), JOAO FERNANDO ALVES DOS SANTOS - CPF: 061.090.861-85 (APELANTE), SEBASTIAO VIEIRA GUIMARAES - CPF: 161.793.231-00 (ADVOGADO), CARLOS EGIDIO ZANCHETA - ME - CNPJ: 24.744.534/0001-90 (VÍTIMA), AGNALDO EVANGELISTA DE SOUZA - CPF: 934.844.701-78 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCELO HENRIQUE BEZERRA DA SILVA - CPF: 038.855.461-40 (APELANTE), ROMARIO RIBEIRO NEVES - CPF: 062.139.201-45 (APELANTE), APARECIDA DE CASTRO MARTINS - CPF: 103.811.121-87 (ADVOGADO), THIAGO MEDEIROS DE ALMEIDA - CPF: 069.499.511-83 (APELANTE), LUAN MARCELO ARRUDA PONOCENO - CPF: 055.936.451-24 (APELANTE), CARLOS EDUARDO WALLAUER - CPF: 847.078.361-00 (APELANTE), JOSEILDE SOARES CALDEIRA - CPF: 119.925.478-90 (ADVOGADO), IAM KEMERSON FERREIRA ALBERNAZ - CPF: 057.467.241-90 (APELANTE), EMANOEL GOMES DE SOUSA - CPF: 894.731.911-20 (ADVOGADO), MATHEUS BEZERRA DA SILVA - CPF: 064.133.021-94 (APELANTE), EDINALDO DE SOUZA GARCIA (APELANTE), FRANCISCO JOSE DE SA SOUZA - CPF: 622.452.871-34 (APELANTE), AELSON DOS SANTOS BARBOSA - CPF: 064.096.001-43 (APELANTE), GEOVANE YGOR DE SOUZA - CPF: 055.158.451-37 (APELANTE), EDINALDO DE SOUZA GARCIA - CPF: 038.505.551-00 (APELANTE), JOAO FERNANDO ALVES DOS SANTOS - CPF: 061.090.861-85 (APELANTE), SEBASTIAO VIEIRA GUIMARAES - CPF: 161.793.231-00 (ADVOGADO), MARCELO HENRIQUE BEZERRA DA SILVA - CPF: 038.855.461-40 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMARIO RIBEIRO NEVES - CPF: 062.139.201-45 (TERCEIRO INTERESSADO), LUAN MARCELO ARRUDA PONOCENO - CPF: 055.936.451-24 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS BEZERRA DA SILVA - CPF: 064.133.021-94 (TERCEIRO INTERESSADO), EDINALDO DE SOUZA GARCIA (TERCEIRO INTERESSADO), GEOVANE YGOR DE SOUZA - CPF: 055.158.451-37 (TERCEIRO INTERESSADO), EDINALDO DE SOUZA GARCIA - CPF: 038.505.551-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO FERNANDO ALVES DOS SANTOS - CPF: 061.090.861-85 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU
E
DESPROVEU
OS RECURSOS INTERPOSTOS PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
E PELOS RÉUS
THIAGO MEDEIROS DE ALMEIDA
e
CARLOS EDUARDO WALLAUER
. DE OUTRO LADO, CONHECEU E
PROVEU
O APELO DO RÉU
AELSON DOS SANTOS BARBOSA
, AO PASSO QUE
CONHECEU EM PARTE
DOS RECURSOS DOS RÉUS FRANCISCO JOSE DE SA SOUZA E IAM KEMERSON FERREIRA ALBERNAZ E, NESTA EXTENSÃO, EXTINGUIU-LHES A PUNIBILIDADE QUANTO A UM DOS CRIMES, COM REPERCUSSÃO DOS EFEITOS EM PROL DE OUTROS RÉUS, E, NO MÉRITO,
PROVEU
O APELO DE
IAM KEMERSON FERREIRA ALBERNAZ
, AO TEMPO EM QUE
DESPROVEU
O RECURSO DE
FRANCISCO JOSE DE SA SOUZA.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL. TEMA REPETITIVO 1.258 DO STJ. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. NULIDADE. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DOSIMETRIA. COMPENSAÇÃO ENTRE AGRAVANTE E ATENUANTES PREPONDERANTES. RECURSOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E, NESTA EXTENSÃO, ALGUNS PARCIALMENTE PROVIDOS E OUTROS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação criminal interpostos pelo Ministério Público e por cinco réus contra sentença que os condenou pela prática de roubo majorado (concurso de agentes, restrição de liberdade e emprego de arma de fogo) e corrupção de menores, absolvendo-os do crime de associação criminosa. O Ministério Público busca a condenação de réus absolvidos, enquanto as defesas pleiteiam a extinção da punibilidade pela prescrição, a nulidade dos reconhecimentos e a absolvição por insuficiência probatória, além de readequação da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) ocorrência da prescrição retroativa quanto ao crime de corrupção de menor; (ii) validade dos reconhecimentos fotográficos e pessoais realizados em desacordo com o art. 226 do CPP; (iii) suficiência de provas para a condenação pelo roubo e associação criminosa; e (iv) possibilidade de compensação integral na dosimetria da pena entre a agravante de liderança e as atenuantes de confissão e menoridade relativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Declara-se a extinção da punibilidade pelo crime de corrupção de menor (art. 244-B da Lei n. 8.069/90) ante o transcurso de prazo superior a 4 anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, operando-se a prescrição retroativa (arts. 107, IV e 109, V, CP).

4. Conforme o Tema Repetitivo 1.258 do STJ, o rito do art. 226 do CPP é obrigatório. São nulos os reconhecimentos de réus desconhecidos realizados apenas por fotografia ou sem as formalidades legais, quando não corroborados por provas independentes.

5. Mantém-se a condenação dos réus identificados espontaneamente pela vítima (sem induzimento policial) ou que já eram previamente conhecidos desta, situação que excepciona o rigor do art. 226 do CPP.

6. Absolvem-se os réus cuja condenação baseou-se exclusivamente em reconhecimento viciado, ante a ausência de outras provas judicializadas (art. 155, CPP).

7. A associação criminosa exige vínculo estável e permanente, voltado à prática habitual de série indeterminada de crimes, o que não restou comprovado, tratando-se de coautoria eventual para um crime específico.

8. Na dosimetria, a confissão espontânea e a menoridade relativa são circunstâncias preponderantes (art. 67, CP) e devem prevalecer ou compensar-se totalmente com a agravante do papel de dirigente dos comparsas (art. 62, I, CP), vedada a redução aquém do mínimo legal na segunda fase (Súmula 231 do STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos do Ministério Público e de um dos apelantes parcialmente conhecidos. No mérito: (i) acolhida a prejudicial de prescrição quanto à corrupção de menor para todos os réus; (ii) provido o recurso de um apelante para absolvê-lo do roubo, por insuficiência de provas; (iii) provido o recurso de outro apelante para readequar a pena; (iv) desprovidos os demais recursos.

Tese de julgamento:
“1. A inobservância do art. 226 do CPP torna inválido o reconhecimento e não pode servir de lastro para a condenação, salvo se houver prova independente, inexistência manifesta de induzimento policial ou se o suspeito já era conhecido da vítima. 2. A coexistência de duas atenuantes preponderantes (menoridade e confissão) autoriza a prevalência sobre uma agravante genérica na segunda fase da dosimetria.”

___________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 62, I, 65, I e III, 'd', 67, 70, 107, IV, 109, V, 110, §1o, 157; CPP, arts. 155, 226, 386, VII, 580; Lei 8.069/90, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 1.258 (REsp 1.987.651/RS); STJ, Súmula 231; TJMT, Enunciado 32.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELANTE(S):

THIAGO MEDEIROS DE ALMEIDA

APELANTE(S):

CARLOS EDUARDO WALLAUER

APELANTE(S):

IAM KEMERSON FERREIRA ALBERNAZ

APELANTE(S):

FRANCISCO JOSE DE SA SOUZA

APELANTE(S):

AELSON DOS SANTOS BARBOSA

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

ROMARIO RIBEIRO NEVES

APELADO(S):

JOAO FERNANDO ALVES DOS SANTOS

APELADO(S):

MARCELO HENRIQUE BEZERRA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal simultaneamente interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
e pelos réus identificados em epígrafe contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 6.a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT na ação penal n.o 0035549-35.2018.8.11.0042, que julgou parcialmente procedente a pretensão acusatória e resolveu a lide nos seguintes termos:

1.

THIAGO MEDEIROS DE ALMEIDA:
foi
condenado
à pena de
08 (oito) anos, 03 (três) meses e 05 (cinco) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, mais pagamento de 20 (vinte) dias-multa, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática do delito de
roubo majorado, por duas vezes, em concurso formal
, nos moldes do art. 157, §2.o, II e V, e §2.o-A, I, c/c art. 70, ambos do Código Penal.
THIAGO
foi
absolvido
do delito de
associação criminosa
e teve a
punibilidade extinta
pela prescrição, no que tange ao crime de
corrupção de menor
;

2.

CARLOS EDUARDO WALLAUER:
foi
condenado
à pena de
09 (nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, mais pagamento de 30 (trinta) dias-multa, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática dos delitos de
roubo majorado, por duas vezes, em concurso formal, e corrupção de menor
, nos moldes do art. 157, §2.o, II e V, e §2.o-A, I, c/c art. 70, ambos do Código Penal, e art. 244-B da Lei n.o 8.069/1990.
CARLOS
foi
absolvido
do delito de
associação criminosa
;

3.

IAM KEMERSON FERREIRA ALBERNAZ:
foi
condenado
à pena de

09 (nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, mais pagamento de 30 (trinta) dias-multa, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática dos delitos de
roubo majorado, por duas vezes, em concurso formal, e corrupção de menor
, nos moldes do art. 157, §2.o, II e V, e §2.o-A, I, c/c art. 70, ambos do Código Penal, e art. 244-B da Lei n.o 8.069/1990.
IAM
foi
absolvido
do delito de
associação criminosa
;

4.

FRANCISCO JOSE DE SA SOUZA:
foi
condenado
à pena de
11 (onze) anos e 11 (onze) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, mais pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática dos delitos de
roubo majorado, por duas vezes, em concurso formal, e corrupção de menor
, nos moldes do art. 157, §2.o, II e V, e §2.o-A, I, c/c art. 70, ambos do Código Penal, e art. 244-B da Lei n.o 8.069/1990.
FRANCISCO
foi
absolvido
do delito de
associação criminosa
;

5.

AELSON DOS SANTOS BARBOSA:
foi
condenado
à pena de
08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, mais pagamento de 20 (vinte) dias-multa, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática do delito de
roubo majorado, por duas vezes, em concurso formal
, nos moldes do art. 157, §2.o, II e V, e §2.o-A, I, c/c art. 70, ambos do Código Penal.
AELSON
foi
absolvido
do delito de
associação criminosa
e teve a
punibilidade extinta
pela prescrição, no que tange ao crime de
corrupção de menor
;

6.

ROMARIO RIBEIRO NEVES:
foi
absolvido
das imputações relacionadas aos delitos de
roubo majorado, associação criminosa e corrupção de menor
;

7.

JOAO FERNANDO ALVES DOS SANTOS:
foi
absolvido
das imputações relacionadas aos delitos de
roubo majorado, associação criminosa e corrupção de menor
;

8.

MARCELO HENRIQUE BEZERRA DA SILVA:
foi condenado à pena de
11 (onze) anos, 08 (oito) meses e 14 (catorze) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, mais pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática dos delitos de
roubo majorado, por duas vezes, em concurso formal, e corrupção de menor
, nos moldes do art. 157, §2.o, II e V, e §2.o-A, I, c/c art. 70, ambos do Código Penal, e art. 244-B da Lei n.o 8.069/1990.
MARCELO
foi
absolvido
do delito de
associação criminosa
;

Outrossim, cumpre destacar que, na sentença, os corréus
Edinaldo de Souza Garcia
e
Luan Marcelo de Arruda
foram igualmente
condenados
pelo delito de
roubo majorado, por duas vezes, em concurso formal
, restando
Edinaldo
incursionado ainda nas penas do crime de
corrupção de menor
, em relação ao qual
Luan
teve a punibilidade extinta pela prescrição retroativa. No entanto, os referidos corréus não apelaram do édito condenatório.

Igualmente, no pronunciamento judicial, o corréu
Matheus Bezerra da Silva
restou
absolvido
das imputações relacionadas aos delitos de
roubo majorado
, em concurso formal,
associação criminosa
e
corrupção de menor
, sem que o
Parquet
se insurgisse nestes pontos.

Nas razões recursais disponíveis no ID 275268026, o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
busca a
condenação
dos apelados
ROMÁRIO RIBEIRO NEVES
,
JOÃO FERNANDO ALVES DOS SANTOS
e
MARCELO HENRIQUE BEZERRA DA SILVA
pelos delitos de
roubo majorado
,
associação criminosa
e
corrupção de menor
, nos moldes da denúncia, alegando que as provas são suficientes para atestar as respectivas autorias, notadamente tendo em vista os
reconhecimentos

positivos
efetuados pelas vítimas na fase inquisitiva, os quais teriam sido
ratificados em juízo
.

Os apelantes
FRANCISCO JOSE DE SA SOUZA
,
AELSON DOS SANTOS BARBOSA
e
THIAGO MEDEIROS DE ALMEIDA
apresentaram conjuntamente as razões recursais registradas no ID 275268034, por intermédio da Defensoria Pública Estadual.

No arrazoado,
FRANCISCO
suscita questão
prejudicial parcial de mérito
, consistente na
extinção da sua punibilidade
, com relação ao delito de
corrupção de menor
(art. 244-B do E.C.A.), ante a ocorrência da
prescrição
da pretensão punitiva estatal, na modalidade
retroativa
.

No mérito,
FRANCISCO
e
THIAGO
buscam a
absolvição
do delito patrimonial que lhes é imputado, com fulcro no princípio
in dubio pro reo
, alegando que as provas são insuficientes para incriminá-los, máxime tendo em vista que negaram a autoria em juízo e que os reconhecimentos positivos
não seguiram as regras do art. 266 do CPP
, o que tornaria tais elementos
nulos
e
ilícitos
.

Já
AELSON
se insurge exclusivamente em face da
dosimetria da pena
e requer a
preponderância das atenuantes
da menoridade relativa e da confissão espontânea (
art. 65, I e III,
d
, CP
) sobre a agravante da liderança (
art. 62, I, CP
), nos termos do art. 67 do Código Penal,
compensando-se integralmente
as circunstâncias incidentes na segunda fase dosimétrica.

Ao final,
FRANCISCO
,
THIAGO
e
AELSON prequestionam
a matéria controvertida ora em debate.

Por sua vez, nas razões recursais vistas no ID 296511894,
IAM KEMERSON FERREIRA ALBERNAZ
suscita as seguintes teses
preliminares:

i)
extinção da sua punibilidade
, no que se refere ao crime do art. 244-B do E.C.A., por força da
prescrição retroativa
;
ii)
inépcia da denúncia
, que não descreveria satisfatoriamente a conduta atribuída ao acusado; e
iii)

ilicitude probatória do reconhecimento extrajudicial
, o qual se deu por fotografia extraída de rede social, em inobservância ao rito estipulado pelo art. 226 do CPP.

No mérito,
IAM
pretende a
absolvição
das imputações que pesam sobre ele, sob o argumento de que a
condenação está calcada exclusivamente em elemento isolado e viciado
, qual seja, o reconhecimento promovido pela vítima
Nayson Felipe de Souza
, sem que existam provas autônomas ou judicializadas capazes de corroborá-lo. Subsidiariamente, postula a fixação da
pena-base no mínimo legal
.

Por derradeiro,
prequestiona
a matéria controversa em debate.

Enfim, nas razões recursais acostadas no ID 312093352,
CARLOS
vindica
a absolvição
dos delitos de
roubo majorado
,
associação criminosa
e
corrupção de menor
, com arrimo no art. 386, VII, do CPP, especialmente tendo em vista a alegada
imprestabilidade probatória do reconhecimento fotográfico
realizado na etapa extrajudicial.

Em contrarrazões coligidas no ID 275268036 e ID 312093354, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
requer seja
negado provimento
aos apelos dos réus
THIAGO
,
AELSON
e
CARLOS
, bem como seja dado
parcial provimento
às apelações de
FRANCISCO
e
IAM
, apenas a fim de pronunciar a extinção das suas punibilidades, quanto ao crime de
corrupção de menor
, em decorrência da
prescrição retroativa
.

Por outro lado, nas contrarrazões registradas no ID 275268032, ID 275268036 e ID 312093350, respectivamente, os apelados
ROMÁRIO
,
JOÃO FERNANDO
e
MARCELO
rechaçam as pretensões acusatórias e postulam o
desprovimento
da apelação ministerial.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 326466896, opina pelo
provimento parcial
do recurso interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
, apenas para
condenar
os recorridos
ROMÁRIO
e
JOÃO FERNANDO
pelo delito de
roubo majorado em concurso formal
, mantendo-se, por outro lado, as
absolvições
da dupla e do apelado
MARCELO
, no que tange ao crime de
associação criminosa
.

No que tange às insurgências defensivas, o
Custos Legis
recomenda o
desprovimento
do apelo ajuizado pelo réu
CARLOS
e o
parcial provimento
do apelo comum dos réus
FRANCISCO
,
THIAGO
e
AELSON
, apenas para reconhecer a prescrição do crime de corrupção de menor quanto a
FRANCISCO
.

Outrossim, a PGJ pronunciou-se ainda pelo
parcial provimento
da apelação do réu
IAM
, a fim de declarar a prescrição do crime do art. 244-B do E.C.A., estendendo tal providência ao apelado
MARCELO
, ao apelante
CARLOS
e ao corréu
Edinaldo de Souza Garcia
, que não recorreu.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PREJUDICIAL DE MÉRITO ARGUIDA
EX OFFICIO
– NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DOS RECURSOS)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos apresentados pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e pelo réu
CARLOS EDUARDO WALLAUER
não devem ser conhecidos na íntegra,
parcial
carência de interesse
recursal
e
ofensa ao
princípio da dialeticidade
.

Com efeito, não obstante o
Parquet
busque a
condenação
do apelado
MARCELO HENRIQUE BEZERRA DA SILVA
pelos crimes de
roubo majorado, em concurso formal, e corrupção de menores
,
tal providência já foi adotada na r. sentença recorrida
, em que
MARCELO
restou apenado com 11 (onze) anos, 08 (oito) meses e 14 (catorze) dias de reclusão, mais pagamento de multa, justamente em decorrência da condenação pelos referidos crimes.

Da mesma maneira, embora o réu
CARLOS
pretenda a
absolvição
do delito de
associação criminosa
, a simples leitura da sentença revela que ele, assim como os demais sentenciados, restou
absolvido da imputação relacionada ao art. 288 do Código Penal
.

Sendo assim, nestes pontos específicos, os apelos não devem ser conhecidos, por
carência de interesse
,
ex vi
do art. 577, parágrafo único, do CPP e art. 485, VI, do CPC c/c art. 3.o do CPP.

Em outra vertente, o acusado
CARLOS
traz em seu arrazoado tópico intitulado
“Da Dosimetria da Pena”
, o que, a princípio, induz à ideia de que almeja a readequação da reprimenda imposta. No entanto,
as razões de pedir são genéricas e sem especificidade, não sendo possível compreender os termos da irresignação defensiva
, tampouco em quais pontos da dosimetria o juízo
a quo
teria incorrido em equívoco ou ilegalidade.

A título de contextualização, transcrevo as razões alinhavadas sob o tópico “Da Dosimetria da Pena”, tal qual aventado pelo recorrente
CARLOS
:

“DA DOSIMETRIA DA PENA Carlos Eduardo, é primário, não possui processos em andamento, a MM. Juíza já menciona a gravidade do fato, e a pena base acima do mínimo legal. Na Agravante do emprego de arma, amenta em 1/6, considerando tratar de 02 (duas) vítimas diversas, resultando em 08 (oito) anos e 09(nove) meses de reclusão, e mais 10 (dez) dias multa. No eu tange ao crime de corrupção de menores, fixa a pena em 01 (um) anos e 10 dias multa. Ficando a reprimenda total em 09 nove(nove) anos e 09 meses de reclusão e 30 dias multa. O regime fixado foi o fechado, mas com direito a recorrer em liberdade. Na sentença ainda não aplicou a detração penal, face ao direito de recorrer em liberdade, que fundamentação essa.”
(
Sic
– Trechos das razões recursais no ID 312093352 - Pág. 35).

Como se sabe, o princípio da dialeticidade ou discursividade preceitua que o recorrente deve expor os motivos de fato e de direito que fundamentam a existência de erro de julgamento ou de procedimento na sentença e que justificariam, ao menos em tese, a modificação pleiteada, submetendo a uma análise crítica as conclusões obtidas na decisão reprochada, com vista a demonstrar a procedência do inconformismo.

Sobre o tema, preleciona Renato Brasileiro de Lima:

“Por conta do
princípio da dialeticidade
, a petição de um recurso deve conter os fundamentos de fato e de direito que embasam o inconformismo do recorrente. O recurso deve, portanto, ser
dialético
,
discursivo
, ou seja,
incumbe ao recorrente declinar os fundamentos do pedido de reexame da decisão impugnada, pois
somente assim poderá a parte contrária apresentar suas contrarrazões, respeitando-se o contraditório em matéria recursal
. (...)
Dois são os fundamentos do princípio da dialeticidade:

a) permitir que a parte contrária possa elaborar suas contrarrazões
: (...);
b) fixar os limites de atuação do Tribunal na apreciação do recurso
: (...)”.
(LIMA, Renato Brasileiro de. – Manual de processo penal: volume único. – 5. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed.
Jus
Podivm, 2017, p. 1.655/1.656).

In casu
, ao oferecer suas contrarrazões,
o órgão de acusação
não
foi capaz de enfrentar os argumentos defensivos
, ressaltando expressamente que sua natureza genérica
“impede a refutação precisa dos pontos de insurgências relativas à dosagem da pena”
. (Trecho das contrarrazões ministeriais no ID 312093354 - Pág. 27).

Deveras, não é possível depreender as razões fáticas e jurídicas do inconformismo defensivo em face da dosimetria da pena, de modo que, tampouco se verificando ilegalidade manifesta ou teratologia a ser remediada de ofício por este Tribunal
ad quem
,
resta inarredável reconhecer a violação ao princípio da dialeticidade
, no que tange ao tópico “Da Dosimetria da Pena”, trazido pelo apelante
CARLOS
.

Com lastro nestas assertivas, ante a manifesta carência de interesse recursal e ofensa ao princípio da dialeticidade,
NÃO CONHEÇO
dos recursos de apelação criminal ajuizados pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e pelo réu
CARLOS EDUARDO WALLAUER
no que tange ao pleito ministerial de condenação do apelado
Marcelo Henrique Bezerra da Silva
pelos crimes de
roubo
e
corrupção de menor
e no que toca aos pleitos defensivos de absolvição de
CARLOS
do crime
associação criminosa
e de reajuste na
dosimetria
da pena.

É como voto.

VOTO (
PREJUDICIAL DE MÉRITO ARGUIDA PELA DEFESA
– PRESCRIÇÃO DO CRIME DO ART. 244-B DO E.C.A.)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

As i. defesas dos apelantes
FRANCISCO JOSE DE SA SOUZA
e
IAM KEMERSON FERREIRA ALBERNAZ
suscitam questão prejudicial, consistente na extinção de suas punibilidades, em relação ao delito de
corrupção de menor
(
art. 244-B do E.C.A.
), por força da
prescrição
da pretensão punitiva, na modalidade
retroativa
.

A
razão assiste aos recorrentes
.

Como é cediço, a prescrição da pretensão punitiva estatal consiste na
perda do direito de punir do Estado
em decorrência da sua
inércia
por determinado lapso temporal, após o decurso do qual não mais persiste, pois, o interesse público na repressão do crime, cumprindo frisar que, por se tratar de
causa extintiva da punibilidade do agente
, constitui
matéria de ordem pública
, passível de ser reconhecida e declarada, inclusive de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Além disso, existem duas formas de se computar a prescrição da pretensão punitiva, sendo a
primeira
delas
com base na
pena em abstrato
, quando se utiliza a sanção máxima prevista no preceito secundário do tipo penal para aferir o prazo prescricional aplicável; e a
segunda
,
com base
pena concretamente infligida ao réu
.

Esta última ocorrerá
quando já houve o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação ou depois de desprovido o seu recurso
, pois, nestes casos, diante da vedação ao
reformatio in pejus
e da impossibilidade de agravamento da situação do acusado por parte da instância
ad quem
sem que haja provocação para tanto,
é possível que a punição aplicada passe a servir, desde logo, como parâmetro para o cálculo do prazo prescricional
, ainda que a sentença não tenha passado em julgado para a defesa.

Nesse sentido comanda a regra disposta no
art. 110, §1.o, do Código Penal
, segundo a qual, após o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação ou depois de desprovido o seu recurso,
a prescrição será regulada pela pena efetivamente aplicada
, e não pelo máximo abstratamente previsto em Lei:

“Art. 110 (...)
§1.o- A prescrição,
depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso
, regula-se pela pena aplicada
, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa”
.

É também a orientação do Supremo Tribunal Federal, conforme seu enunciado de
Súmula n.o 146
, cuja redação dispõe que
“A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação”
.

Na hipótese, não se ignora que há recurso de apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
. No entanto, conforme relatado, a insurgência ministerial se volta exclusivamente contra as absolvições integrais dos réus
Romário Ribeiro Neves
e
João Fernando Alves dos Santos
e contra a absolvição parcial do réu
Marcelo Henrique Bezerra da Silva
.

Assim, deve a atuação desta Corte
ad quem
cingir-se aos limites da pretensão ministerial, em homenagem ao
princípio
tantum devolutum quantum appellatum
, o que significa dizer que a pena estabelecida no édito condenatório não pode sofrer alterações outras, em prejuízo dos sentenciados, que não aquelas modificações provocadas pela parte acusadora.

Nesse sentido:

“II - De fato,
o efeito devolutivo da apelação encontra limites nas razões expostas pelo recorrente (tantum devolutum quantum appellatum)
, em respeito ao princípio da dialeticidade que rege os recursos previstos no âmbito do processo penal pátrio, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte detentora dos interesses adversos, garantindo-se, assim, o respeito à clausula constitucional do devido processo legal”
. (AgRg no REsp n. 1.899.411/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto,
Quinta Turma
, julgado em 15/8/2023, DJe de 23/8/2023).

“5. ‘Se o termo de interposição da apelação é omisso quanto à parte do julgado contra a qual se insurge,
a definição dos limites da impugnação é estabelecida nas razões do apelo, às quais devem ater-se o Tribunal, sob pena de inobservância ao princípio tantum devolutum quantum appellatum
’ (...)”
. (HC n. 733.751/SP, relatora Ministra Laurita Vaz,
Sexta Turma
, julgado em 12/9/2023, DJe de 20/9/2023).

Em outras palavras,
mesmo que haja o provimento do recurso ministerial
, não haveria o que se falar da reprimenda imposta aos réus já condenados pelo delito de
corrupção de menor (art. 244-B do E.C.A.)
, operando-se assim
o instituto da
Coisa Julga Parcial
, neste particular tocante.

Ademais, em que pese os acusados tenham sido condenados não só pela corrupção de menor, mas também pelo delito de roubo majorado, em concurso de crimes, a regra do
art. 119 do Código Penal
preconiza que
“No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente”
.

No caso concreto, as penas definitivas impostas a
FRANCISCO
e
IAM
pelo delito de corrupção de menor foram fixadas, respectivamente, em
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão
e em
01 (um) ano de reclusão
, isto é, em ambos os casos,
as reprimendas não excederam 02 (dois) anos
, patamar que
desafia o prazo prescricional de 04 (quatro)
, a teor da escala insculpida no
art. 109 do Código Penal
:

“Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

V -
em quatro anos, se
o máximo da
pena
é igual a um ano ou, sendo superior,
não excede a dois
;

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano”
.

Considerando os
marcos interruptivos
do prazo prescricional previstos no
art. 117 do Código Penal
, tem-se que a denúncia foi recebida em
24/10/2018
(ID 275266869 - Pág. 24/31), ao passo que a sentença condenatória foi prolatada no Sistema PJE, considerando-se publicada, em
07/02/2024
(ID 275267948).

Entre os referidos marcos interruptivos (art. 117, I e IV, CP), transcorreu
lapso temporal de 05 (cinco) anos, 03 (três) meses e 11 (onze) dias
,
superior ao prazo prescricional de 04 (quatro) anos aplicável à espécie
.

Oportuno consignar também que, embora apenas
FRANCISCO
e
IAM
tenham levantado a questão prejudicial, o apelante
CARLOS

EDUARDO WALLAUER
, o apelado
Marcelo Henrique Bezerra da Silva
e o corréu
Edinaldo de Souza Garcia
se encontram em idêntica situação fático-processual, já que suas penas pelo delito de corrupção de menor quedaram-se nos respectivos patamares de
01 (um) ano
de reclusão,
01 (um) ano e 05 (cinco) meses
de reclusão e
01 (um) ano e 03 (três) meses
de reclusão.

Logo, a providência ora adotada deve ser estendida a eles, nos moldes do art. 580 do CPP.

À vista disso, e por se tratar de questão de ordem pública que pode ser reconhecida em qualquer fase processual e grau de jurisdição (art. 61 do CPP),
DECLARO

extinta a punibilidade
dos apelantes
FRANCISCO JOSE DE SA SOUZA
,
IAM KEMERSON FERREIRA ALBERNAZ
e
CARLOS

EDUARDO WALLAUER
, do apelado
Marcelo Henrique Bezerra da Silva
e do corréu
Edinaldo de Souza Garcia
, no que toca ao delito de
CORRUPÇÃO DE MENOR
(art. 244-B da Lei n.o 8.069/90), ante a
PRESCRIÇÃO
da pretensão punitiva estatal, na modalidade
RETROATIVA
, com fulcro no art. 107, IV, e art. 109, V, c/c art. 110, §1.o, e art. 119, todos do Código Penal.

É como voto.

VOTO (
PRELIMINAR ARGUIDA PELO APELANTE
IAM KEMERSON FERREIRA ALBERNAZ

– INÉPCIA DA DENÚNCIA)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mais, cumpre reconhecer que os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por aqueles que tinham
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo e os meios de impugnação empregados afiguram-se
necessários
e
adequados
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade,
CONHEÇO
dos apelos manejados pelas partes.

Todavia, antes de adentrar no mérito das insurgências, tem-se que a i. defesa do recorrente
IAM KEMERSON FERREIRA ALBERNAZ
alega, preliminarmente, que
a denúncia seria inepta, no que lhe refere
, pois não individualizaria a contento a conduta criminosa que lhe é atribuída, impondo-se assim, na intelecção do apelante, a
nulidade do processo
ab initio
, com esteio no art. 395, I e III, do Código de Processo Penal.

A preliminar
não
comporta acolhimento
.

Como é cediço, o
art. 41 do Código de Processo Penal
determina que a denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.

A teleologia do aludido comando diz respeito à necessidade de evitar o arbítrio e de impedir investidas estatais temerárias na esfera privada do indivíduo, assegurando-lhe assim conhecer devidamente o cerne da incriminação que pesa contra si e lhe garantindo o pleno exercício à ampla defesa e a possibilidade de contraditar tal acusação, pois, tratando-se a denúncia da peça processual que propõe a deflagração da ação penal, é necessário que se possa repelir, desde logo, imputações que se mostrem indeterminadas, vagas, contraditórias, omissas ou ambíguas.

Significa dizer que, para que uma denúncia seja declarada inepta é necessário que se apresente destituída dos elementos mínimos que possam individualizar a conduta do réu e, com isso, inviabilizar a plenitude de defesa e o contraditório que lhe são assegurados por força de garantia com índole constitucional e assento no art. 5.o, inc. LV, da Carta Magna.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, é inarredável concluir que
a denúncia rendeu estrita obediência às condições exigidas pelo art. 41 do Código de Processo Penal
.

A prefacial
qualifica

devidamente o acusado
, discriminando a sua nacionalidade, estado civil, profissão, naturalidade, data de nascimento, filiação, endereço e documentos de identificação (RG e CPF); assim como elenca o
rol de
testemunhas

da acusação; consignando também a
classificação
típico-jurídica dos crimes em cujas penas incursionou o denunciado.

Do mesmo modo, o
Parquet
descreveu de maneira satisfatória a
exposição do fato criminoso
imputado ao agente, com
todas
as suas

circunstâncias
, dimensionando as condições de
tempo
, de
lugar
e de
modo de execução
em que se deu o delito.

Embora as razões recursais sugiram que a denúncia se limitou a narrar, genericamente, que o apelante
IAM KEMERSON
ficou do lado de fora do mercado enquanto o roubo ocorria, a leitura da peça incoativa revela situação diversa.

Isto porque, é plenamente
possível inferir da descrição fática da denúncia as condutas típicas imputadas ao recorrente
, o qual, além de cooptar adolescente para a prática delitiva, teria concorrido para o roubo em si mediante atos de auxílio à execução e apoio material, descarregando os objetos subtraídos pelos comparsas nos veículos de fuga, antes de se evadir da cena do crime.

A propósito, colho alguns trechos da exordial,
in verbis
:

“No dia
06/08/2018
, por volta de
01h00min
, no estabelecimento comercial denominado
‘Hipermercado Extra’
, localizado na
Avenida Fernando Correa
da Costa, bairro Jardim das Américas, nesta capital, os denunciados EDINALDO, THIAGO MEDEIROS,
IAM KEMERSON
(...) juntamente com o adolescente infrator Wanderson Custódio da Rosa (16 anos de idade), agindo com prévio ajuste de vontades, em concurso de pessoas e mediante emprego de arma de fogo, subtraíram, para si, mediante uma só ação, (...) de propriedade da emprega mencionada acima e da vítima Agnaldo Evangelista de Souza (...). Conforme apurado, na data do fato, os denunciados (...) se deslocaram até o ‘Hipermercado Extra’, para executarem o crime de roubo.
Ao chegarem ao local, os denunciado
IAM
, MARCIO LUCAS e GEOVANE
ficaram do lado de fora do hipermercado, dando cobertura a empreitada criminosa
, enquanto os denunciados (...) adentraram o local e praticaram os atos de execução do roubo. (...). Em relação aos aparelhos celulares, os
denunciados obtiveram êxito em subtrair cerca de 639 (seiscentos e trinta e nove) aparelhos celulares (...), bem como cigarros e bebidas alcoólicas
. Os
objetos subtraídos
foram colocados em sacolas e malas pertencentes ao estabelecimento vitimado e, posteriormente,
foram transportados até uma das Vans que estava estacionada no local
, onde os denunciados MÁRCIO LUCAS, MARCELO HENRIQUE, LUAN MARCELO e
IAM KEMERSON

descarregaram os objetos da Van (Peugeot, cor branca, placas EUJ-1893), de propriedade da vítima Agnaldo Evangelista de Souza, e no veículo S10, de cor preta, de propriedade da vítima Leonardo. Em seguida, os denunciados fugiram do local
”.
(Trechos da denúncia no ID 275266858 - Pág. 3/5).

Como se vê, a denúncia obedeceu aos ditames legais e constitucionais, não havendo o que se falar em ofensa ao art. 41 do CPP e ao art. 5.o, inc. LV, da Constituição Federal.

Mesmo porque, na linha de precedentes do e. Superior Tribunal de Justiça,
não é necessário que a denúncia apresente detalhes minuciosos acerca da conduta supostamente perpetrada
, pois diversos
pormenores do delito somente serão esclarecidos durante a instrução processual
, momento apropriado para a análise aprofundada dos fatos narrados pelo titular da ação penal pública.

Sobre o tema, colho o seguinte julgado:

“2. Na linha dos precedentes desta Corte,
não é necessário que a denúncia apresente detalhes minuciosos acerca da conduta supostamente perpetrada, pois diversos pormenores do delito somente serão esclarecidos durante a instrução processual, momento apropriado para a análise aprofundada dos fatos narrados pelo titular da ação penal pública
”
. (AgRg no AREsp 1831811/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 29/06/2021).

Destaque-se ainda que, na espécie, o apelante foi
denunciado juntamente com outros 12 (doze) suspeitos
, o que torna ainda mais
prescindível a descrição minuciosa das condutas individuais
, conforme seguinte precedente:

“3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ também tem mitigado a exigência de descrição minuciosa de cada ação nos crimes de autoria coletiva
, desde que a denúncia não seja demasiadamente genérica. Ante tais circunstâncias,
não se mostra possível, de pronto, diante da complexidade da processual, sem incorrer em dilação probatória, própria da instrução criminal, pormenorizar as ações de cada um dos envolvidos
. Todavia, a narrativa delitiva assegurou possível o exercício da ampla defesa e do contraditório”
.

(AgRg no RHC n. 119.691/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/8/2020, DJe de 10/8/2020).

Se tudo isso não bastasse, impõe-se consignar que o vício agora sustentado nesta instância revisora
não foi objeto de arguição por parte do acusado nas suas alegações finais
(ID 275267886), o que significa dizer que a
matéria se encontra
preclusa
, nos termos do art. 571, II, e art. 572, I, ambos do CPP.

Aliás, já
tendo sido proferida sentença condenatória
em primeiro grau de jurisdição, é
manifestamente descabida e impertinente, neste grau recursal, a alegação de
inépcia da denúncia
, conforme a iterativa jurisprudência do STJ:

“3.
A superveniência da sentença penal condenatória torna esvaída a análise do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia
,

isso porque o exercício do contraditório e da ampla defesa foi viabilizado em sua plenitude durante a instrução criminal”.
(REsp 1631721/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
SEXTA TURMA
, julgado em 25/05/2021, DJe 02/06/2021).

“4.
Quanto à violação do art. 41 do CPP, o entendimento do STJ é no sentido de que a superveniência da sentença penal condenatória torna esvaída a análise do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia
, isso porque o exercício do contraditório e da ampla defesa foi viabilizado em sua plenitude durante a instrução criminal”.
(
AgRg no AREsp 1764654/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
QUINTA TURMA
, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021).

Com tais considerações,
REJEITO

a preliminar
arguida.

É como voto.

VOTO (
PRELIMINAR ARGUIDA PELO APELANTE
IAM KEMERSON FERREIRA ALBERNAZ

– OFENSA AO ART. 226 DO CPP)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ainda em sede preliminar,
IAM KEMERSON FERREIRA ALBERNAZ
argui a nulidade, por ilicitude probatória, do reconhecimento efetuado na delegacia pela vítima
Nayson Felipe de Souza
, sustentando que o ato não obedeceu aos ditames do
art. 226 do Código de Processo Penal
.

No entanto, os
reconhecimentos fotográficos ratificados em juízo
consistem no principal argumento deduzido pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
para pleitear a
condenação
dos recorridos
Romário
,
João
e
Marcelo
e, ao mesmo tempo, constituem o precípuo fundamento do
pleito absolutório
formulado pelos réus que apelaram, inclusive pelo próprio
IAM KEMERSON
no mérito de seu recurso.

Deste modo, é evidente que a matéria pertinente à
validade ou não dos reconhecimentos
, enquanto subsídio probatório para a condenação,
confunde-se demasiadamente com o mérito recursal
, especialmente considerando a recente guinada jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema e as diretrizes estabelecidas no julgamento do REsp n. 1987651/RS, REsp n. 1987628/SP, REsp n. 1986619/SP e REsp n. 1953602/SP

(
Tema Repetitivo n.o 1.258
).

Sendo assim,
reservo o exame da questão para o mérito dos recursos
, juntamente com a análise das demais provas que pesam contra contra cada apelante, ressaltando que a medida ora adotada não acarreta qualquer prejuízo (art. 563, CPP), pois, como se sabe,
“As decisões judiciais devem ser analisadas como um todo e não por capítulos”
. (HC n. 296.381/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe de 4/9/2014).

Com tais considerações,
REJEITO
a preliminar
arguida.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se da denúncia que, em 06/08/2018, por volta de 01h00min, no estabelecimento comercial denominado Hipermercado Extra, localizado na Av. Fernando Correa da Costa, bairro Jardim das Américas, em Cuiabá, os réus
THIAGO MEDEIROS DE ALMEIDA, CARLOS EDUARDO WALLAUER, IAM KEMERSON FERREIRA ALBERNAZ, FRANCISCO JOSE DE SA SOUZA, AELSON DOS SANTOS BARBOSA, MARCELO HENRIQUE BEZERRA DA SILVA, ROMÁRIO RIBEIRO NEVES
e
JOÃO FERNANDO ALVES DOS SANTOS
, juntamente com os corréus
Edinaldo de Souza Garcia
,
Luan Marcelo Arruda Ponoceno
,
Matheus Bezerra da Silva
,
Marcio Lucas Preza Libano
,
Geovane Ygor de Souza
e com o adolescente
Wanderson Custódio da Rosa
, de 16 (dezesseis) anos de idade à época, todos agindo com prévio ajuste de vontades e mediante emprego de arma de fogo, através de uma só ação, subtraíram para si 01 veículo S-10 cor preta; 01 veículo Peugeot/Boxer, cor branca, placas EUJ-1893; 639 aparelhos celulares; 29 bolsas; 03 malas de viagem; além de bebidas e cigarros, de propriedade da mencionada empresa e da vítima
Aguinaldo Evangelista de Souza
.

Segundo a proposição ministerial, em data e horário não especificados nos autos, os denunciados se reuniram com o adolescente infrator
Wanderson
, com o intuito de planejarem a execução do roubo em exame. Na ocasião, os autores intelectuais do roubo, isto é, os denunciados
EDINALDO
,
AELSON
,
MARCELO
,
FRANCISCO
e o menor infrator, planejaram cada detalhe que envolvia a prática criminosa em apreço e distribuíram as funções aos demais denunciados, que seriam responsáveis pela execução do roubo.

Ainda de acordo com o
Parquet
, na data do fato,
THIAGO
,
IAM
,
LUAN
,
Matheus
,
CARLOS
,
MARCELO
,
ROMÁRIO
,
Márcio
,
Geovane
e
JOÃO FERNANDO
se deslocaram até o Hipermercado Extra, aonde
IAM
,
Márcio
e
Geovane
permaneceram do lado de fora, dando cobertura, enquanto
THIAGO
,
Luan
,
Matheus
,
CARLOS
,
MARCELO
,
ROMÁRIO
e
JOÃO FERNANDO
adentraram o local para executar o roubo, ressaltando a prefacial que os demais denunciados,
Edinaldo
,
AELSON
e
FRANCISCO
não participaram da execução delitiva, tratando-se dos mentores intelectuais e planejadores do crime.

A peça incoativa dá conta de que os réus também renderam os motoristas das vans estacionadas na rua lateral do mercado e que aguardavam para realizar o transporte dos funcionários até suas casas, após o que os agentes abordaram os funcionários que saíam do estabelecimento e os mantiveram constritos à área dos restaurantes, no térreo, sob a guarda dos infratores.

Nessa conjuntura, os réus se assenhoraram de 639 (seiscentos e trinta e nove) aparelhos celulares, bebidas alcoólicas e cigarros de propriedade da empresa, que foram alocados em sacolas e malas igualmente pertencentes à pessoa jurídica, as quais foram então descarregadas por
MARCELO, IAM, Márcio
e
Luan
em uma das vans estacionadas na área externa, de propriedade do ofendido
Aguinaldo Evangelista de Souza
e em um veículo S10 que chegou ao mercado durante a execução do crime, subtraindo também estes automóveis.

A prefacial descreve que os agentes contaram com informações privilegiadas acerca do funcionamento e dos setores do estabelecimento comercial, que lhes foram repassadas pelo réu
Edinaldo
, funcionário responsável pelo monitoramento interno do mercado e por arregimentar o segundo funcionário envolvido,
AELSON
, bem assim destaca que, após as subtrações,
MARCELO
se encarregou de vender a
res furtivae
aos receptadores.

Outrossim, o órgão acusatório narra que, os denunciados corromperam o adolescente
Wanderson Custódio da Rosa
, ao cooptarem o menor para com eles praticar o roubo e que acusados e o inimputável também se associaram para o específico propósito de praticar infrações patrimoniais, realizando reuniões prévias para acertar os detalhes da empreitada criminosa, ajustando-se previamente ao fato, comunicando-se com fones de ouvido e rádio durante a execução do delito e dispondo de informações privilegiadas sobre a pessoa jurídica vitimada.

Diante destes fatos, os réus foram denunciados, sucedendo-se a isto o devido processo legal, no curso do qual o corréu
Márcio
teve a punibilidade extinta, em razão do seu
falecimento
(ID 275267356 - Pág. 32), ao passo que o corréu
Geovane
não foi localizado para citação pessoal e o feito foi
suspenso
, no que lhe refere, conforme estipula o art. 366 do CPP (ID 275266896 - Pág. 2/3).

Após a fase instrutória, foi proferida sentença, que julgou
parcialmente procedente
a pretensão punitiva estatal e
condenou

THIAGO
,
CARLOS
,
IAM
,
FRANCISCO
,
AELSON
,
MARCELO
, bem como os corréus
Edinaldo
e
Luan
, pela prática do delito de
roubo majorado, por duas vezes (duas vítimas), em concurso formal
(art. 157, §2.o, II e V, e §2.o-A, I, CP),
condenando
ainda os sentenciados
CARLOS
,
IAM
,
FRANCISCO
,
MARCELO
e
Edinaldo
pelo crime de
corrupção de menor
(art. 244-B, Lei n.o 8.069/1990).

Ainda na sentença, os acusados restaram
absolvidos
do delito de
associação criminosa
(art. 288, CP), enquanto
THIAGO
,
AELSON
,
Luan
tiveram sua
punibilidade extinta
, no que tange ao crime de
corrupção de menor
(art. 244-B, Lei n.o 8.069/90), por força da prescrição retroativa e de sua menoridade relativa à época dos fatos (art. 115, CP).

Já os apelados
ROMÁRIO
e
JOÃO FERNANDO
, assim como o corréu
Matheus
, restaram
absolvidos
de
todas as imputações
, por falta de provas.

Neste contexto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e os réus
THIAGO
,
CARLOS
,
IAM
,
FRANCISCO
e
AELSON
exsurgem inconformados perante esta instância
ad quem
, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito, ressaltando que, em virtude da coincidência de elementos probatórios que respaldam tanto o pleito ministerial quanto as pretensões defensivas, os apelos das partes serão analisados simultaneamente, reservando-se a tópico apartado tão somente os pontos de irresignação pertinentes à dosimetria das penas.

1.

Da materialidade delitiva e autoria dos réus
(Recursos do MINISTÉRIO PÚBLICO e das defesas de THIAGO MEDEIROS DE ALMEIDA, CARLOS EDUARDO WALLAUER, IAM KEMERSON FERREIRA ALBERNAZ e FRANCISCO JOSE DE SA SOUZA):

A
materialidade
está comprovada por meio dos boletins de ocorrência (ID 275266858 - Pág. 21/22, 23/24 e 25/26); Relatório de Investigação n.o 211/2018, em que foram analisadas imagens registradas pelas câmeras de segurança do mercado roubado (ID 275266859 - Pág. 40/43); Auto de Avaliação Indireta (ID 275266860 - Pág. 13); Auto Circunstanciado e Auto de Apreensão (ID 275266864 - Pág. 25/27); Relatório O.S. 672/2018 (ID 275266864 - Pág. 36/37); relação de celulares subtraídos, fornecida pelo Hipermercado Extra (ID 275266860 - Pág. 14 e ss.); Relatório Final n.o 075/2018-NI-DERF-CBA-OPERAÇÃO ‘DÉMARCHE’ (ID 275266896 - Pág. 5/22); além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar os apelantes
THIAGO MEDEIROS DE ALMEIDA, CARLOS EDUARDO WALLAUER
e
FRANCISCO JOSE DE SA SOUZA
no delito patrimonial, impondo-se assim
ratificar suas condenações

pelo roubo
sub judice
.

Por outro lado, com relação aos apelados
ROMÁRIO RIBEIRO NEVES
,
JOÃO FERNANDO ALVES DOS SANTOS
, assim como ao apelante
IAM KEMERSON FERREIRA ALBERNAZ
, resta inarredável concluir que os
indícios incriminatórios existentes em seu desfavor não satisfazem o
standard
probatório exigido para a condenação criminal
, deixando margem para
dúvida razoável
,
o que enseja a manutenção da absolvição dos dois primeiros e a reforma da condenação do último.

De início, pontue-se que o apelado
MARCELO
, assim como o apelante
AELSON
e o corréu
Edinaldo
são réus confessos e, em ambas as etapas processuais, admitiram envolvimento no roubo ao Hipermercado Extra. Na delegacia, tanto
Edinaldo
quanto
AELSON
implicaram o recorrente
FRANCISCO
, vulgo
“Pilulu”
.

Perante a autoridade policial,
AELSON
informou conhecer
FRANSCISCO
e disse que o convidou para o assalto e que aquele aceitou o convite, após o que o apresentou ao
Edinaldo
,
in verbis
:

“QUE
no dia 05/08/2018 o interrogado chamou seu colega FRANCISCO JOSE DE SÁ SOUZA VULGO “PILULU”,
o conhece do bairro: Jardim Florianópolis, pois o PILULU tem uma Distribuidora
e o chamou porque sabia que ele efetuaria o roubo, o PILULU acompanhou o interrogado já sabendo da intenção de roubar o Supermercado Extra e foram até a casa de EDINALDO
(...)
QUE PERGUNTADO se atuou em coautoria com
EDINALDO DE SOUZA GARCIA, MARCELO HENRIQUE BEZERRA DA SILVA,
FRANCISCO JOSÉ DE SÁ SOUZA RESPONDEU que sim
”
. (ID 275266863 - Pág. 60/62).

No mesmo diapasão, o corréu
Edinaldo
detalhou ao delegado de polícia que foi abordado pelo colega
AELSON
, que lhe propôs a prática de um roubo ao supermercado em que ambos trabalhavam, ato contínuo, foram realizadas cerca de 03 (três) reuniões para planejar a execução delitiva, que contaram com a presença do interrogado, de
AELSON
, de
MARCELO
e do apelante
FRANCISCO
(chamado por
Edinaldo
de
“Piruru”
em seu interrogatório).

Edinaldo
ressaltou ainda que
FRANCISCO
foi quem se incumbiu de arregimentar os demais executores e de conseguir as armas de fogo:

“(...) esclarece que no mês de Julho foi procurado por
AELSON
DOS SANTOS BARBOSA, repositor de verduras, do Supermercado Extra, localizado na Av. Fernando Corre, e o
AELSON
chegou e fez uma proposta, o
AELSON
disse que iria efetuar um roubo junto com outros comparsas, no Supermercado Extra e pediu apoio do interrogado (...);
QUE encontrou por 3 vezes os indivíduos
MICAEL OLIEIRA MEDEIROS,
MARCELO
HENRIQUE BEZERRA DA SILVA,
e o 3o conhecido como VULGO PIRURU
, na última vez o
AELSON
DOS SANTOS BARBOS também, nesses encontros planejaram o roubo, foram
um veículo Palio, prata, o veículo era do VULGO PIRURU
, eles encontraram na rua aonde o interrogado mora; QUE nesses encontros eles trocaram informações sobre o melhor horário, para a prática do roubo, a inexistência de funcionários armados durante a madrugada, o que facilitaria a ação, assim como a localidade dos armários aonde ficavam os celulares (...);
QUE questionado o nome de todos os autores disse que cometeu o crime junto com MARCELO
HENRIQUE BEERRA DA SILVA, MICAEL OLIVEIRA MEDEIROS, MARCIO LUCAS PREZA LIBANIO,
AELSON
DO SANTOS BARBOSA
e VULGO PIRURU
; QUE
o resto da quadrilha ele não conhece, porque é da turma do
VULGO PIRURU
, e eles ficaram na parte de baixo do mercado, e não participaram das reuniões do planejamento;
QUE quanto as armas de fogo utilizadas, foram arrumadas pelo
VULGO PIRURU
e MARCELO
HENRIQUE”
. (ID 275266861 - Pág. 23/25).

Embora os acusados
Edinaldo
e
AELSON
tenham se
retratado parcialmente
em juízo e buscado isentar seus comparsas de participação no crime, tal particularidade não torna os elementos extrajudiciais desprovidos de valor probatório, quando estiverem
corroborados por outras provas produzidas sob o crivo do contraditório, ainda que diferido
.

Nesse sentido:

“1. Conforme o disposto no
art. 155 do CPP
, não se mostra admissível que a condenação do réu seja fundada
exclusivamente
em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis.
Contudo, mister se faz reconhecer que tais provas, em atendimento ao princípio da livre persuasão motivada do juiz, desde que corroboradas por elementos de convicção produzidos na fase judicial, podem ser valoradas na formação do juízo condenatório
”.
(AgInt no AREsp 784.107/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 14/11/2018).

Na espécie,
FRANCISCO
não
foi reconhecido pelas vítimas. Todavia, isto não causa qualquer estranheza, pois o acusado em questão não participou diretamente da execução delitiva e, portanto, não manteve contato direto com os ofendidos, tratando-se de
autor mediato
, que concorreu para o crime na
idealização
,
planejamento
e
auxílio material
, a exemplo da obtenção das armas de fogo e cooptação de executores.

Assim, a ausência de reconhecimento por parte das vítimas não equivale a um cenário de insuficiência probatória em relação a
FRANCISCO
, mesmo porque, além de expressamente implicado no roubo pelas declarações extrajudiciais dos réus confessor
AELSON
e
Edinaldo
, a
coautoria do apelante
pôde em questão pôde ser inferida a partir de
prova cautelar
, de natureza
não repetível
, consistente nos
dados extraídos do celular
do réu
MARCELO HENRIQUE BEZERRA DA SILVA
.

Com efeito, os dados telemáticos do celular de
MARCELO
foram examinados pela Coordenadoria de Inteligência da Polícia Civil e análise foi reduzida a termo no
Relatório Técnico – GIP/CIN/DI-19/09/2018
, confeccionado no âmbito da denominada “Operação Red Money” e compartilhada na presente ação penal, encontrando-se armazenado no Relatório de Mídias de ID 275267851 e no ID 275266866 - Pág. 22/49.

No aludido documento, verificou-se que o recorrido
MARCELO
teria sido o responsável por comercializar os celulares subtraídos no roubo
sub judice
e que, nas horas que antecederam o assalto, manteve intenso contato telefônico com o apelante
FRANCISCO
.

Deveras, a subtração ao Hipermercado Extra aconteceu na madrugada de
06/08/2018
, por volta de
01h00min
, sendo que, na véspera (
05/08/2018
),
FRANCISCO
, vulgo
“Pilulu”
(65 984215467), ligou
10 (dez) vezes para o celular do réu confesso MARCELO
, travando a última chamada às
23h46min de 05/08/2018
, ou seja, menos de duas horas antes do roubo (ID 275266866 - Pág. 46).

Na sequência, já na
madrugada de 06/08/2018
,
FRANCISCO
telefonou para
MARCELO
mais
03 (três) vezes, à 00h11min e 00h25min, ou seja, minutos antes do crime
, quando
MARCELO
já estava em vias de iniciar a execução delitiva (ID 275266866 - Pág. 47/48).

Além das chamadas telefônicas retratadas no
Relatório Técnico – GIP/CIN/DI-19/09/2018
, compartilhado da “Operação Red Money”, tem-se ainda os áudios vinculados à presente ação penal, arrecadados após a deflagração do que se convencionou chamar de “Operação Démarche”, conforme
Relatório Final n.o 075/2018
-NI-DERF-CBA-OPERAÇÃO ‘DÉMARCHE’ (ID 275266896 - Pág. 5/22).

Em um dos diálogos, travado no dia que sucedeu a madrugada fatídica (
06/08/2018
), via mensagens de áudio, interlocutores conversam a respeito do roubo ao Hipermercado Extra e mencionam o réu
MARCELO
, vulgo
“Marcelinho”
, e o recorrente
FRANCISCO
, vulgo
“Pilulu”
, como os
autores intelectuais do assalto ao Hipermercado Extra
, sugerindo que a dupla possuía informações privilegiadas de dentro do estabelecimento comercial, repassadas pelo mesmo contato (funcionário do Extra) dos interlocutores.

A propósito, transcrevo trechos da troca de mensagens:

“Interlocutor 1: Opa, ei, mas olha só, pô. Mas eu... eu já... eu já prometo, eu tenho mais quase certeza que foi ele porque é pá... mais da mesma forma que nós falou que nós ia... que nós ia lá pegar o trem, foi que... foi que pegou, pô. Pegou fechando, entendeu?
Pegou a van dos funcionários, entendeu? Ele foi no segurança que desce com o povo lá do escritório, rendeu eles, subiu, entendeu? Lá pra cima... é o mesmo plano nosso, entendeu? Por isso que eu achei muito coincidência
.
Agora o senhor tá falando que... que o
PILULU
tá envolvido, o MARCELINHO... quem que passou é o Guri lá, pô
. É o corre nosso lá, entendeu? Que nós pegou a outra carga. Am... mas quem... quem que...
quem que tava liderando, é Marcelinho ou Pilulu?”
.
(Arquivo intitulado “AUD-20180806-WA0111” no ID 275267937).

“Interlocutor 2: Aí, eh... pai, eu acabei de chegar aqui no
PILULU
, pô. Eh... rapaz,
mas era do projeto lá nosso lá, pô. Entendeu? É do projeto meu lá, do trem lá, entendeu?
Que eu expliquei pro senhor, que
nós já tinha já cuidado, entendeu? E tava só esperando só... rapaz, só o aval do Guri pra ir... pra ir pra cima. Entendeu?
Aí...
aí esse Guri foi... rapaz, envolveu o
PILULU
, envolveu o MARCELINHO, entendeu?
Então vou chegar nele lá agora lá na casa dele e... rapaz, tipo assim, pai, eu vou pra cima porque o seguinte: porque
o corre lá, pô, mas era nosso, entendeu? Eu tinha estudado lá, eu e ele, pô. Entendeu? Eu que tinha ido lá várias vezes, entendeu? Estudei, mas agora envolve o povo aí, o pessoal vai, pega o trem e deixa eu fora
. (...)”.
(Arquivo intitulado “AUD-20180806-WA0114” no ID 275267937).

“Interlocutor 1: Mas então, pai, deixa eu falar pro cê, eu já expliquei pro cê, é igual tô falando pro cê, pô. Tem que ver se o cara que... que pôs pra
MARCELINHO
é os seus cara, pô.
MARCELINHO tá falando que não pegou com os cara seu, entendeu? Com os cara... esse cara que deu o canal pro senhor, entendeu? MARCELINHO tá falando que pegou com o guarda dele.

O guarda dele deu, aí
PILULU
chegou de lambuja falando desse cara da prevenção, cê tá entendendo?
Pega a visão certinho, pô. Pega a visão certinho pro senhor entender certinho as ideia. Eu já entendi tudo aí essas ideia, tá ligado, pai?”.
(Arquivo intitulado “AUD-20180806-WA0152” no ID 275267937).

“Interlocutor 2: Ah, mas olha aqui, pai... eu tô aqui no mano aqui gordão aqui, entendeu? Aí eu fui lá no outro mano lá... aí
já colou aqui na distribuidora aqui de
PILULU
... aí... é tipo assim, ninguém atravessou ninguém, entendeu? Só foi só que os caras mesmo aqui não chamou eu... aí o prevenção lá envolveu o povo aqui, envolveu o povo lá
e não desenrolou nas ideia. Aí quando os dois foi pra cima, entendeu? É...
ficou como um tava querendo atravessar o outro, mas tá tudo certo já. Eu conversei com o MARCELINHO, a hora que vender lá ele vai lançar uma parte nossa
”.
(Arquivo intitulado “AUD-20180806-WA0154” no ID 275267937).

Como se sabe,
provas de natureza cautelar e não repetível
, como
dados decorrentes de quebra do sigilo telemático
, captados e obtidos mediante autorização judicial e posteriormente reduzidos a termo em relatórios de inteligência da polícia, submetem-se ao
contraditório deferido
e se inserem na
ressalva do art. 155,
caput
,
in fine
, do CPP
, prestando-se assim a respaldar a condenação.

Nesse sentido,
mutatis mutandis
:

“2.
Não há se falar, pois, em violação do art. 155 do CPP
, uma vez que questiona-se a utilização de

provas irrepetíveis
, sujeitas ao contraditório diferido, como
interceptação de dados telefônicos
provenientes de SMS e WhatsApp,

busca e apreensão na residência de corréu e interceptações telefônicas
constadas em relatórios de inteligência da polícia
,
sendo todas válidas para a condenação
do agravante por ambos os crimes”
. (AgRg no AgRg no HC n. 885.042/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024).

Na hipótese, além de situarem o apelante
FRANCISCO
em comunicações constantes com executor do roubo na véspera e nos minutos que antecederam a consumação do assalto, os dados extraídos do celular de
MARCELO
confirmam as declarações extrajudiciais dos réus
Edinaldo
e
AELSON
, no sentido de que
FRANCISCO
era um os agentes encarregados de planejar e auxiliar remotamente a consecução do delito.

Destaque-se, no interrogatório judicial,
FRANCISCO
negou peremptoriamente conhecer o réu
MARCELO
, todavia, a
negativa do recorrente cai por terra e perde credibilidade diante da prova técnica
, que, como dito, revela intensa comunicação telefônica entre ambos na véspera do fato e nos minutos que antecederam a execução do roubo, além das mensagens de áudio, atestando que
FRANCISCO
concorreu com
MARCELO
para coordenar o assalto.

Sobre o tema:

“3.
A negativa de autoria desacompanhada de lastro probatório não afasta o conjunto probatório harmônico que sustenta a condenação
”
. (N.U 0000058-65.2017.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2025, Publicado no DJE 19/12/2025).

Em relação aos réus
THIAGO MEDEIROS DE ALMEIDA
e
CARLOS EDUARDO WALLAUER
, tem-se que foram
reconhecidos pelas vítimas

em ambas as fases processuais
, mediante
atos
válidos
e
idôneos
de reconhecimento fotográfico e pessoal
, não havendo assim o que se falar em falta de provas, no que lhes refere.

Ao prestar depoimento
em juízo
, a vítima
Nayson Felipe de Souza
, declarou que, na data do roubo, estava de folga de suas funções no Hipermercado Extra, localizado na Avenida Fernando Corrêa da Costa, em Cuiabá. Relatou que por volta de 01h40min da madrugada, recebeu um telefonema de
Edilaine
, esposa de um dos fiscais do estabelecimento, solicitando que comparecesse ao local, pois seu marido ainda não havia saído do turno, cujo término previsto era à 01h00min.

Prosseguiu narrando que se deslocou até o supermercado em uma caminhonete S10 e que,
ao encostar o veículo na porta do estacionamento, foi imediatamente rendido por um indivíduo armado que se aproximou a pé
.

Segundo o ofendido, o assaltante,
identificado posteriormente como o recorrente CARLOS, apontou uma arma de fogo contra a cabeça do declarante
, quando este abria a porta do veículo, e o conduziu até uma van.

Durante a ação, o infrator afirmou que conhecia o histórico de todos os presentes e proferiu ameaças, advertindo que, caso fizessem algo, ele iria atrás deles.

A respeito do reconhecimento de
CARLOS
,
Nayson
explicou as peculiaridades que o envolveram, detalhando que, posteriormente ao roubo,
CARLOS
compareceu ao Hipermercado Extra, para pagar uma conta, oportunidade em que
o depoente, de maneira fortuita e espontânea, reconheceu-o como um dos autores da subtração patrimonial
e buscou identificá-lo, após o que repassou tais dados à polícia.

Nos termos colocados pela vítima em audiência,
in verbis
:

“MP:
Esse que o senhor disse que está bem aqui na porta é quem?

Vítima
Nayson
: É o
CARLOS
.

MP:
CARLOS
.
Que foi essa pessoa que abordou o senhor com a arma?

Vítima
Nayson
:
Sim
.

MP: O senhor conseguiu ver ele bem?

Vítima
Nayson
: Acabei de ver ele aqui de novo. (...).
Ele veio, nós encostou a caminhonete, ele estava vindo (...), na hora que eu abri assim a porta, ele já estava com a arma aqui, foi a hora que eu assustei. Eu virei e a arma já estava na minha cabeça.

MP:
E ele estava cobrindo o rosto?

Vítima
Nayson
:
Não
. Ele estava só com o boné.

MP: Então
deu para o senhor visualizar ele bem?

Vítima
Nayson
:
Deu
. (...). O
CARLOS EDUARDO
,
no dia seguinte, ele foi pagar conta lá no mercado. Aí como eu tinha o número de um dos policiais, eu fui lá, tirei foto do documento e mandei para o policial.

MP: Então, ele foi no mercado depois do crime?

Vítima
Nayson
: Ele foi no mercado. No dia depois do crime. Foi pagar uma conta.

MP: E aí que
o senhor reconheceu ele?

Vítima
Nayson
:
Sim
.

MP: E aí, o senhor teve algum comportamento diferente?

Vítima
Nayson
: Continuei agindo normalmente, porque se eu fizesse alguma coisa ele ia ver. Então,
fingi que não estava acontecendo nada e continuei. Depois, voltei lá no caixa da menina e peguei o documento.

MP: Entendi. Por isso que o senhor foi depois lá
[delegacia]
?

Vítima
Nayson
: Sim. (...)

Defesa: Você falou do
CARLOS EDUARDO
, você reconheceu ele mais ou menos... no primeiro depoimento,
não foi mostrado para você a fotografia e você não reconheceu na delegacia ou foi depois que você ligou para o policial que você foi fazer?

Vítima
Nayson
:
Foi depois
que eu liguei para ele. (...).
Além de mandar para ele, eu procurei no ‘Face’. Achei a foto dele e falei ‘é ele mesmo’.

Defesa: Então,
o policial não tinha fotografia? Você achou a fotografia?

Vítima
Nayson
:
Não tinha
. (...).

Juiz: (...) o
CARLOS EDUARDO WALLAUER
.

Vítima
Nayson
: Que rendeu nós com a arma na cabeço, tirou nós da S10 e colocou na van.

Juiz: Que é esse aqui que está presente hoje?

Vítima
Nayson
: Sim.

Juiz: O senhor olhou ele ali fora, ali no corredor do fórum, hora que abriu a porta ali. O senhor conseguiu reconhecer ele?

Vítima
Nayson
: Olhei. Reconheci.

Juiz: O senhor tem alguma dúvida de que seja ele?

Vítima
Nayson
: Total que é ele”
. (Relatório de Mídias no ID

275267853).

Outrossim,
Nayson
descreveu que, enquanto estavam retidos no interior da van, um segundo indivíduo entrou no veículo. Este sujeito, reconhecido pelo depoente como o corréu
Luan,
tentou acalmar as vítimas, afirmando que nada lhes aconteceria por serem trabalhadores, mas apresentava dificuldade em manusear a porta para sair da van.

O depoente também visualizou um terceiro envolvido,
identificando-o como o recorrente THIAGO
,

que estava
armado
e aproximou-se da porta da van, mas
recuou ao perceber que conhecia o depoente, uma vez que haviam estudado juntos na Escola Cremilda
.

Acerca das particularidades que possibilitaram o reconhecimento de
THIAGO
, a vítima
Nayson
pontuou,
in verbis
:

“Vítima
Nayson
: Ele veio até na porta, armado também, que era o
THIAGO
.

MP: Armado também?

Vítima
Nayson
: Armado também.

MP: (...). E esse
THIAGO também o senhor reconheceu?

Vítima
Nayson
: Sim. Eu
reconheci ele, por causa que a cara dele não estava totalmente tampada e, também, por ele ser conhecido
. Aí
na hora que ele veio, que ele me viu, eu vi ele, reconheci ele, ele já voltou para trás
.

MP: Ele era conhecido do que?

Vítima
Nayson
:
Ele é conhecido meu, que ele estudou comigo aqui na Escola Cremilda.

MP: Por isso que o senhor identificou ele também?

Vítima
Nayson
:
[anui]

Juiz: (...). Mais algum que o senhor reconheceu lá, presencialmente?

Vítima
Nayson
: O
THIAGO
.

Juiz:
O senhor teve alguma dúvida no reconhecimento do THIAGO?

Vítima
Nayson
:
Não
”
. (Relatório de Mídias no ID 275267853).

O ofendido afirmou que, do local onde era mantido refém, conseguiu observar a movimentação de uma segunda van sendo carregada com mercadorias subtraídas do supermercado Extra.

Nayson
confirmou em juízo que, na delegacia, reconheceu as fotografias do apelado
MARCELO
, descrevendo-o como detentor de porte físico avantajado (
“era o rapaz grande”
), e do apelante
IAM KEMERSON
, apontando este último como um dos infratores que descarregava a mercadoria roubada na van.

Na audiência instrutória, a vítima inclusive reproduziu o reconhecimento positivo de
IAM KEMERSON
, indigitando a pessoa retratada na foto de fls. 63 do inquérito (ID 275266859 - Pág. 7) como um dos autores do roubo.

Ressaltou que o reconhecimento dos envolvidos foi realizado com segurança na esfera policial, poucos dias após o crime, baseando-se em características físicas, uma vez que alguns não utilizavam máscara ou estavam com o rosto apenas parcialmente coberto por bonés.

Por fim, a vítima
Nayson
relatou que, depois dos reconhecimentos fotográficos, algumas semanas após o fato, foi levado à delegacia, para realização dos reconhecimentos pessoais, ocasião em que novamente identificou os apelantes
CARLOS EDUARDO WALLAUER
e
THIAGO MEDEIROS DE ALMEIDA
como dois dos autores do roubo.

Neste ponto, cumpre endereçar as alegações defensivas quanto à suposta
imprestabilidade probatória dos reconhecimentos fotográficos
efetuados na esfera policial pela vítima
Nayson Felipe de Souza
.

A respeito do tema, o posicionamento majoritário dos Tribunais pátrios, inclusive das Cortes Superiores, orientava-se no sentido de que o simples fato de o reconhecimento não ter seguido à risca as formalidades do art. 226 do CPP
não torna imprestável ou nulo o elemento informativo
, na medida em que o procedimento estipulado pelo referido artigo constituiria simples recomendação legal.

Sendo assim, à míngua de nulidade
ipso facto
, o
valor probatório
a ser conferido ao reconhecimento extrajudicial
era casuístico e dependia do seu respaldo nos demais elementos de prova
, ou seja, em um sistema de provas amplas, e não taxativamente enumeradas, à luz da persuasão racional, o elemento indiciário deveria ser aquilatado de acordo com a livre convicção motivada do órgão julgador, mediante o cotejo concatenado e sistemático do arcabouço probatório como um todo.

A doutrina avalizava o raciocínio em questão, conforme se depreende da lição de
Renato Brasileiro de Lima
:

“12.3. Liberdade probatória quanto aos meios de prova: por fim,
quanto aos meios de prova, vigora no processo penal ampla liberdade probatória, podendo a parte se valer tanto de meios de prova nominados, quanto de meios inominados. Não vigora no CPP o denominado princípio da taxatividade das provas, segundo o qual somente se admite a utilização das provas previstas de maneira específica na lei
.
Exemplo dessa liberdade probatória diz respeito à possibilidade de se utilizar o reconhecimento fotográfico de pessoa
, ainda que a lei tenha previsto apenas o reconhecimento presencial (art. 226 a 228 do CPP). (...): o reconhecimento do acusado através de fotografias não encontra previsão legal. Porém,
seja em virtude do princípio da busca da verdade, seja por força do princípio da liberdade na produção das provas, tem sido admitido pela doutrina e pela jurisprudência, sendo considerado espécie de prova inominada
”.
(LIMA, Renato Brasileiro de. - Código de Processo Penal comentado. - 2. ed. rev. e atual. - Salvador: Juspodivm, 2017, p. 515 e 669).

No mesmo sentido norteava a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, inclusive em sua composição plena:

“3. A jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal admite a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal
.
Precedentes”.
(STF - AP: 1032 DF 0006176-81.2015.1.00.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 22/04/2022,
Tribunal Pleno
, Data de Publicação: 24/05/2022).

Recentemente, porém, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça debruçou-se sobre a matéria, ao analisar o
REsp n. 1987651/RS
,
REsp n. 1987628/SP
,
REsp n. 1986619/SP
e
REsp n. 1953602/SP
, julgados em
11/06/2025
, na sistemática dos recursos representativos de controvérsia, sob a relatoria do Min. Reynaldo Soares da Fonseca.

O aludido julgamento originou
Tema Repetitivo n.o 1.258
e consolidou o entendimento do STJ, no sentido de que os procedimentos detalhados no art. 226 do Código de Processo Penal – concebidos para mitigar a falibilidade da memória humana e garantir a confiabilidade do ato probatório – são de observância obrigatória e não mera recomendação, aplicando-se indistintamente na fase de investigação (inquisitorial) e em juízo.

A
inobservância destas diretrizes acarreta a nulidade da prova destinada a atestar a autoria delitiva
e, consequentemente, sua imprestabilidade para sustentar um édito condenatório. Ademais, o precedente é categórico ao estabelecer que o reconhecimento fotográfico ou pessoal realizado em desconformidade com as regras legais não possui validade sequer para fundamentar decisões que, embora exijam um
standard
probatório menos rigoroso (como o
fumus comissi delicti
), possuem grande impacto na liberdade do indivíduo, abrangendo especificamente a decretação da prisão preventiva, o recebimento da denúncia ou a decisão de pronúncia.

Ainda de acordo com a Corte da Cidadania,
o reconhecimento de pessoas é prova irrepetível
, na medida em que
um reconhecimento inicialmente falho ou viciado tem o potencial de contaminar a memória do reconhecedor
, esvaziando de certeza o procedimento realizado posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria delitiva, ainda que o novo ato atenda os ditames do art. 226 do CPP.

Apesar da guinada jurisprudencial,
a nulidade do ato de reconhecimento não contamina o processo
, se o convencimento do magistrado acerca da autoria delitiva estiver solidamente fundado em “fonte probatória independente” (
Independent Source Doctrine
) ou em outras evidências lícitas que, mesmo desveladas após o ato viciado, seriam “inevitavelmente descobertas” (
Inevitable Discovery Doctrine
) por meios regulares.

Nesses casos, as demais provas válidas são mantidas e suficientes para sustentar a condenação, não obstante eventual mácula que eiva o reconhecimento, devendo o juízo demonstrar o nexo de independência entre o vício e as provas restantes.

Outrossim, além da possibilidade de condenação com base em provas independentes e autônomas que não guardem relação de causa e efeito com o reconhecimento viciado, fixou-se ainda no
Tema Repetitivo n.o 1.258
o entendimento de que o rito formal e as
garantias do art. 226 do CPP são imprescindíveis
apenas nas situações de
efetivo reconhecimento
, onde se busca vincular a autoria a um indivíduo
desconhecido
pela vítima ou testemunha
, utilizando-se da fugaz memória visual percebida no momento do crime.

Contudo, a
observância rigorosa das formalidades do art. 226 do CPP é
desnecessária quando o ato consiste em
mera identificação
de pessoa que o depoente já possuía conhecimento prévio
, seja por convívio, vínculo familiar, elo profissional ou comercial ou
qualquer outra relação social
estabelecida, pois neste cenário,
o risco de falibilidade decorrente da sugestão policial é mitigado pela robustez da memória relacional
.

É o que se depreende das teses firmadas no
Tema Repetitivo n.o 1.258
, cujos trechos pertinentes transcrevo a seguir:

“1 - As regras postas no art. 226 do CPP são de observância obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, sob pena de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva, em alinhamento com as normas do Conselho Nacional de Justiça sobre o tema. O reconhecimento fotográfico e/ou pessoal inválido não poderá servir de lastro nem a condenação nem a decisões que exijam menor rigor quanto ao standard probatório, tais como a decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia ou a pronúncia; 2 - (...);
4 -

Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento;
5 – (...);
6 -
Desnecessário realizar o procedimento formal de reconhecimento de pessoas, previsto no art. 226 do CPP, quando não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido com base na memória visual de suas características físicas percebidas no momento do crime, mas, sim, de mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente
”
. (Tema Repetitivo n.o 1.258 do STJ. Terceira Seção. Julgado em 11/06/2025).

Partindo dessas premissas, vejo que, nos casos de
CARLOS EDUARDO WALLAUER
e
THIAGO MEDEIROS DE ALMEIDA
,
inexiste risco de sugestionamento policial ou induzimento mnemônico em face da vítima reconhecedora
, impondo-se, pois, manter a validade probatória dos reconhecimentos.

Com relação ao
CARLOS
, a vítima
Nayson Felipe de Souza
foi contundente ao elucidar em juízo que
ela própria levou a imagem do suspeito ao conhecimento dos investigadores
, pois, pouco tempo
após o assalto, encontrou fortuitamente o apelante e buscou descobrir seus dados
.

Sob o crivo do contraditório,
Nayson respondeu expressamente que a polícia não lhe mostrou nenhuma fotografia de CARLOS antes da identificação espontânea
, partida do próprio ofendido.

Nayson
contextualizou também que
CARLOS
foi o infrator que, com o
rosto descoberto
, abordou o depoente, quando este saía do carro, e que a
iluminação no local era suficiente
para que ele visualizasse a fisionomia do agente, o que permitiu a posterior identificação,
poucos dias após o fato
.

No que tange ao
THIAGO
, tratou-se de
mera identificação
por parte da vítima, já que
Nayson conhecia o apelante previamente
, pois
estudaram juntos na Escola Cremilda
.

Destaque-se que o próprio
THIAGO
admitiu em juízo que estudou na Escola Cremilda, o que reforça ainda mais a idoneidade do reconhecimento.

Outrossim, além de identificado pela vítima
Nayson Felipe de Souza
, que já o conhecia anteriormente,
THIAGO
foi reconhecido também pelo ofendido
Aguinaldo Evangelista de Souza
, motorista de uma das vans subtraídas, o qual
confirmou tal reconhecimento em juízo
, o que certamente espessa a conclusão quanto à sua autoria delitiva (Relatório de Mídia no ID 275267855).

Portanto, não há o que se falar em inidoneidade probatória ou nulidade dos reconhecimentos feitos em face dos recorrentes
CARLOS
e
THIAGO
.

Em outra vertente, a i. defesa do apelante
CARLOS
tenta colocar em xeque a confiabilidade do reconhecimento positivo efetuado pela vítima
Nayson Felipe de Souza
, apontando a existência de contradições.

De acordo com a defesa, o ofendido disse que
CARLOS usava um boné e vestia camiseta escura no momento do fato
, o que iria de encontro com as imagens captadas pela câmera de segurança do Hipermercado Extra, em que um
indivíduo calvo é visto sem boné e com camiseta clara
.

Porém, o argumento defensivo não exime o apelante
CARLOS
.

Em primeiro lugar
, porque, em todas as oportunidades em que foi instado a fazê-lo, o ofendido
Nayson Felipe de Souza
indigitou categoricamente
CARLOS
como um dos autores do roubo. Informou, inclusive, que foi
CARLOS
, com o rosto descoberto, quem abordou e o rendeu o depoente enquanto este saía do carro, o que lhe conferiu segurança para posterior identificação espontânea, sem qualquer sugestionamento prévio da polícia.

Como é cediço,
nos crimes patrimoniais
,
a palavra da vítima

assume relevância probante diferenciada
e
deve prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos, especialmente quando consentânea com as demais provas:

“(...). 2.
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima deverá prevalecer
, se em consonância com as demais provas dos autos, como na hipótese em tela”.
(HC 461.477/PE, 2018/0188957-0, Rel. Min. NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 16/10/2018, DJe 05/11/2018).

“(...). IV - Importa registrar que,
consoante a jurisprudência desta Corte Superior,
a palavra da vítima tem especial relevância nos delitos patrimoniais

cometidos na clandestinidade,

sobretudo se - como na hipótese - coerente e consentânea com as demais provas dos autos
.
Precedentes
”
. (HC 475.526/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018).

Segundo
, porque o indivíduo gravado pelas câmeras do mercado, sem boné e vestindo camiseta clara, é filmado de costas, conforme ressaltado pela própria defesa (ID 275266859 - Pág. 42), de maneira que
não é possível afirmar que se trata do apelante CARLOS tão somente em razão da calvície
, até porque o delito foi executado por
pluralidade de agentes
.

Ademais, a pessoa retratada na filmagem encontra-se no estacionamento do Hipermercado Extra, ao passo que, de acordo com a vítima
Nayson Felipe de Souza
,
CARLOS
abordou o ofendido na entrada do mercado, quando
Nayson
saía da S10, após o que imediatamente o conduziu para a van estacionada na rua lateral, onde permaneceu com os reféns e se comunicava por telefone com os comparsas, ou seja, a princípio,
CARLOS
não teria entrado no estacionamento.

Em suma, os reconhecimentos realizados na delegacia pela vítima, em face dos apelantes
THIAGO MEDEIROS DE ALMEIDA
e
CARLOS EDUARDO WALLAUER
, são
plenamente
válidos
e, além disso, foram categoricamente
ratificados
em juízo
, oportunidade em que o ofendido detalhou minuciosamente as circunstâncias que possibilitaram a certeira identificação, não havendo assim o que se falar em falta de provas para a condenação da dupla.

Igualmente, em que pese eventual ausência de reconhecimento em face do recorrente
FRANCISCO JOSÉ SA DE SOUZA
, este

restou implicado pelas declarações extrajudiciais dos corréus confessos,
AELSON
e
Edinaldo
, bem como pela
prova cautelar
, de
natureza não repetível
(art. 155,
caput
,
in fine
, CPP), que convergem para atestar que
FRANCISCO
foi um dos idealizadores e mentores intelectuais do delito, além coordenar e dirigir a ação dos executores.

Por outro lado, no que se refere aos apelados
ROMÁRIO RIBEIRO NEVES
e
JOÃO FERNANDO ALVES DOS SANTOS
e ao apelante
IAM KEMERSON FERREIRA ALBERNAZ
, os
elementos indiciários que os implicam no evento delitivo não satisfazem o
standard
probatório exigido para a condenação criminal
, especialmente após a mudança de orientação jurisprudencial, por parte do Superior Tribunal de Justiça, e à natureza vinculante do precedente qualificado que redundou no
Tema Repetitivo n.o 1.258
.

A propósito, extrajudicialmente, a vítima
Johnata Rafael Rostirolla
reconheceu por fotografia os réus
ROMÁRIO
e
JOÃO FERNANDO
como dois dos indivíduos que o renderam no mercado e realizaram o assalto, sendo que,
em juízo,
confirmou
os reconhecimentos fotográficos.

Da mesma forma, na delegacia, a vítima
Nayson Felipe de Souza
reconheceu por foto o acusado
IAM KEMERSON
e,
em juízo,
ratificou
o reconhecimento, reiterando que o réu foi um dos responsáveis por descarregar as
res furtivae
nos veículos de fuga.

No entanto, em ambos os casos,
os atos se deram pela via fotográfica
, conforme se depreende dos Termos de Reconhecimento coligidos no ID 275266867 - Pág. 55 (vítima
Johnata
) e ID 275266859 - Pág. 5 (vítima
Nayson
).

Logo, os reconhecimentos foram efetuados em
inobservância ao rito do art. 226 do CPP
, o que os
eiva com mácula de nulidade
, especialmente porque, ao contrário do que se deu com
CARLOS
e
THIAGO
, a hipótese de
ROMÁRIO
,
JOÃO FERNANDO
e
IAM KEMERSON

não se insere em nenhuma das exceções
balizadas pelo STJ no Tema Repetitivo n.o 1.258
.

Em outras palavras, tendo os reconhecimentos de
ROMÁRIO
,
JOÃO FERNANDO
e
IAM KEMERSON
se aperfeiçoado em desatenção às regras do art. 226 do CPP, tratando-se assim de elemento nulo, sem que o caso se insira nas situações excepcionais,
há possibilidade de sugestionamento ou induzimento mnemônico
, decorrentes da técnica
show-up
ou “apresentação isolada” pelos agentes policiais.

Ainda que os reconhecimentos tenham sido
confirmados em juízo
, é possível que o
enviesamento decorra da identificação extrajudicial já maculada
.

Mesmo porque, os reconhecimentos feitos
em juízo
, por ocasião da audiência de instrução,
tampouco ocorreram nos moldes do art. 266 do CPP
, seja a identificação de
Nayson
em face de
IAM KEMERSON
, seja a identificação de
Johnata
em face de
ROMÁRIO
e
JOÃO FERNANDO
.

Aliás, na solenidade instrutória, foram exibidas aos ofendidos
as mesmas fotografias
usadas para os reconhecimentos na delegacia, o que
aumenta ainda mais o risco de tendenciosidade ou distorção causados pelo ato extrajudicial
; de maneira que não se pode considerar suprida a falha pela mera repetição do reconhecimento fotográfico em juízo.

A título de exemplo, colho trechos das declarações judiciais da vítima
Johnata Rafael Rostirolla
:

“Defesa: Esse reconhecimento que o senhor fez na delegacia de polícia foi pessoalmente com essas pessoas ou foi exatamente com essas fotografias que estão aqui no processo?

Vítima
Johnata
:
Foi reconhecimento por foto
.

Defesa: Então, o reconhecimento que o senhor fez na delegacia de polícia
foi o reconhecimento das fotos que estão aqui no processo? Foi exatamente essas fotos?

Vítima
Johnata
:
Sim
.

Defesa: O senhor
não foi chamado na delegacia para fazer o reconhecimento pessoal dessas pessoas?

Vítima
Johnata
:
Não
”.
(Relatório de Mídias no ID 275267856).

Oportuno frisar que, com exceção do reconhecimento viciado por parte das vítimas,
inexistem outras provas judicializadas ou de natureza cautelar e não repetível
em desfavor dos acusados
ROMÁRIO
,
JOÃO FERNANDO
e
IAM KEMERSON
, o que impede a condenação, à luz da regra preconizada no
art. 155,
caput
, do CPP
.

A propósito, no curso das investigações,
IAM KEMERSON
teve decretadas contra si
interceptação das comunicações telefônicas
,
quebra do sigilo de dados cadastrais e telemáticos
, bem como
busca e apreensão domiciliar
, tendo esta última culminado na
apreensão de 02 (dois) aparelhos celulares na casa do réu
, conforme cópias da decisão que deferiu as medidas e do Auto de Apreensão e do Auto Circunstanciado (ID 275266862 - Pág. 65 e ss. e ID 275266863 - Pág. 50/52).

Aparentemente, porém, nenhuma destas providências investigativas redundou na obtenção de provas que situem o réu no contexto delitivo ou, se redundou, o resultado não foi trazido aos autos.

Neste cenário, resta forçoso reconhecer a
inviabilidade de condenar
os apelados
ROMÁRIO RIBEIRO NEVES
e
JOÃO FERNANDO ALVES DOS SANTOS
e de manter a condenação do apelante
IAM KEMERSON FERREIRA ALBERNAZ
, no que toca ao delito de
roubo majorado
.

A respeito da pretensão ministerial voltada à
condenação
dos recorridos
ROMÁRIO RIBEIRO NEVES
,
JOÃO FERNANDO ALVES DOS SANTOS
e
MARCELO HENRIQUE BEZERRA DA SILVA
pelo crime de
associação criminosa
(art. 288, CP), a insurgência deve ser
desprovida
.

Como é cediço, o delito de
associação criminosa
está tipificado no art. 288 do Código Penal e a sua configuração depende da demonstração
inequívoca
quanto à existência de uma
reunião habitual de pelo menos 03 (três) pessoas
, para o fim específico de cometer crimes.

Em outras palavras, a caracterização do crime em comento exige a
comprovação do ânimo

associativo
, isto é, de um vínculo associativo
permanente
e
estável
entre os integrantes (conduta-meio), bem como
da predisposição teleológica da agremiação
, ou seja, o seu desiderato delitivo, no sentido de que a reunião se volta ao cometimento de uma série indeterminada de infrações penais (conduta-fim).

Tem-se, portanto, que o
elemento subjetivo específico
do tipo penal não corresponde ao singelo agrupamento de pessoas ou à cooperação ocasional com colaboração recíproca, sob pena de se configurar o delito do art. 288 do CP em todo e qualquer concurso entre três ou mais agentes.

Assim,
a associação criminosa distingue-se do mero concurso de pessoas
justamente em razão da durabilidade e permanência do ajuntamento, além da finalidade voltada à prática de pluralidade de delitos, elementos esses indispensáveis ao aperfeiçoamento da conduta típica.

Ou seja, a
permanência

e a
estabilidade
do vínculo associativo que condiciona a configuração do tipo penal

dizem respeito à sua natureza autônoma em relação aos delitos que se visa praticar. Trata-se de um prévio ajuste entre os membros visando formar uma associação de fato, uma verdadeira
societas sceleris
,
de forma que a
caracterização deste crime não se contenta com o simples dolo de agir conjuntamente, em concurso
, para a prática de um ou mais crimes, sendo indispensável o
dolo específico de
associar-se de forma permanente e estável
.

Partindo dessas premissas e volvendo-se ao caso concreto,
entendo que as provas que instruem a ação penal
não

são suficientes
para evidenciar, com a certeza necessária, a presença do dolo específico na conduta dos acusados, havendo
dúvida insuperável

quanto à existência do ânimo associativo
permanente
,
duradouro
e
estável
por parte dos agentes
.

Deveras, embora o delito do art. 288 do CP detenha natureza autônoma e independente dos crimes visados pelo grupo, a
absolvição
dos apelados

ROMÁRIO

e
JOÃO FERNANDO
do delito de
roubo
(
ratificada
nesta instância recursal) certamente esmaece eventual associação dos réus absolvidos ao réu condenado, para o fim específico de praticar infrações penais.

Além disso, não obstante os apelados respondam a outros processos criminais, não há indicativos suficientes nos autos de que os três estivessem associados
entre si
, com o escopo de perpetrar uma série indeterminada de delitos.

Tanto é assim que todos os demais denunciados, inclusive os que foram condenados pelo roubo
sub judice
, restaram
absolvidos
do delito de
associação criminosa
, justamente em virtude da
carência de provas capazes de atestar que o objetivo da agremiação extrapolou o assalto ao Mercado Extra
– sem que o
Parquet
se insurgisse contra isso.

Aliás, ao opinar pela manutenção das absolvições dos apelados quanto ao delito do art. 288 do CP, a i. Procuradoria-Geral de Justiça desenvolveu raciocínio semelhante, pontuando que
“
em que pese a irresignação ministerial no sentido de condenar os apelados ROMÁRIO, JOÃO e MARCELO pelo delito de associação criminosa,
não restou comprovada nos autos a estabilidade e a permanência
, como, aliás, acertadamente consignou o magistrado de instância singela. No caso em apreço,
o conjunto probatório formado nos autos, permite concluir tão somente que os recorridos se reuniram com o propósito de cometer especificamente o delito de roubo ao Supermercado Extra
”
. (Trechos do parecer da PGJ no ID 326466896 - Pág. 34).

Consigne-se que
não se está aqui a dizer que os apelados não cometeram o delito
, pois é
possível
que, a despeito da absolvição de
ROMÁRIO
e
JOÃO FERNANDO
pelo roubo ao Hipermercado Extra, eles estivessem associados a
MARCELO
, de forma perene e duradoura, com vistas ao objetivo específico de cometer crimes habitualmente.

Porém, a
condenação criminal não se contenta nem mesmo com a alta probabilidade e exige certeza cabal e absoluta
, de maneira que, inexistindo provas judicializadas seguras e idôneas nesse sentido, deve ser aplicada
in casu
a regra do art. 386, VII, do CPP,
solvendo-se a dúvida em favor dos acusados
.

A propósito:

“5. Insta salientar que
a avaliação do acervo probatório deve ser balizada pelo princípio do favor rei
.
Ou seja, remanescendo dúvida sobre a responsabilidade penal do acusado, imperiosa será a sua absolvição
, tendo em vista que sobre a acusação recai o inafastável ônus de provar o que foi veiculado na denúncia”
. (REsp n. 2.109.511/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024).

Com tais considerações, ao tempo em que
dou provimento
ao recurso de apelação interposto pelo réu
IAM KEMERSON FERREIRA ALBERNAZ
, para absolvê-lo do delito de roubo majorado,
nego provimento
aos apelos do
MINISTÉRIO PÚBLICO
e dos réus
THIAGO MEDEIROS DE ALMEIDA
,
CARLOS EDUARDO WALLAUER
e
FRANCISCO JOSE SA DE SOUZA
, conservando incólume as demais condenações e absolvições da sentença.

2.

Da dosimetria da pena
(Recurso da defesa de AELSON DOS SANTOS BARBOSA):

O apelante
AELSON DA SILVA BARBOSA
se insurge exclusivamente em face da dosimetria da pena que lhe foi aplicada e requer a
compensação integral entre as atenuantes
da menoridade relativa e confissão espontânea (art. 65, I e III,
d
, CP)
e a agravante
do papel de dirigente dos comparsas (art. 62, I, CP), nos moldes do art. 67 do Código Penal.

A propósito, o juízo sentenciante elevou a pena-base de
AELSON
em 06 (seis) meses, fixando-a em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em virtude da valoração desfavorável de circunstância judicial do art. 59 do Código Penal, isto é, em razão da
restrição da liberdade das vítimas
, pois, diante da
pluralidade de causas de aumento
, a majorante remanescente (art. 157, §2.o,
V
, CP) foi
migrada para a primeira fase da dosimetria
, conforme faculta o
Enunciado n.o 32
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

Na etapa seguinte, foi reconhecida a presença da
agravante do art. 62, I, do CP
, o que ensejou o incremento de 06 (seis) meses da reprimenda, e das
atenuantes do art. 65, I e III,
d
, do CP
, o que deu azo à redução de 06 (seis) meses, de maneira que a sanção provisória se quedou no mesmo patamar de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão (ID 275267948 - Pág. 28/29).

Vê-se, pois que, ao contrário do que afirma a d. defesa,
houve compensação integral da agravante com as atenuantes
, tanto é assim que a pena provisória permaneceu no mesmo patamar que a pena-base.

No entanto, ainda assim, a
retificação
é medida que se impõe
.

Isto porque, a regra do art. 67 do Código Penal prevê que
“No concurso de agravantes e atenuantes
, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas
circunstâncias preponderantes
, entendendo-se como tais as que resultam dos
motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência
”
.

Nesta toada, firmou-se o entendimento de que a
confissão espontânea
, assim como a
menoridade relativa
, são
atributos que se inserem na personalidade do agente
, consoante se ilustra a partir do precedente a seguir:

“6.
‘A
confissão espontânea
e a
menoridade relativa
, sendo
atributos da personalidade do agente
, são igualmente
preponderantes
com a reincidência e os motivos do delito, consoante disposto no art. 67 do Código Penal’
(...)”.
(AgRg no AREsp n. 2.180.539/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022).

À luz da
natureza preponderante das atenuantes
que incidem em favor de
AELSON
, é certo que o reconhecimento de uma delas, por si só, já daria azo à compensação total com a agravante do art. 62, I, do Código Penal. Ou seja, diante da coexistência de
02 (duas) atenuantes preponderantes e 01 (uma) agravante genérica
,
as primeiras devem prevalecer
.

Sendo assim, compenso na íntegra a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, CP) com a agravante do papel de dirigente (art. 62, I, CP) e, na sequência, atenuo a reprimenda em 1/6 (um sexto), ante a presença da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III,
d
, CP), estabelecendo a
pena em formação no patamar 04 (quatro) anos de reclusão
e 10 (dez) dias-multa, haja vista a impossibilidade de reduzi-la aquém do mínimo legal,
ex vi
da
Súmula n.o 231 do STJ
.

No terceiro estágio da dosimetria, mantenho a incidência da majorante relativa ao
emprego de arma de fogo
(art. 157,
§2.o-A, I
, CP) na fração
ex lege
de 2/3 (dois terços), e aumento a reprimenda para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Ato contínuo, diante da prática de 02 (dois) roubos em concurso formal (art. 70, CP) – vítimas
Aguinaldo Evangelista de Souza
e
Hipermercado Extra
–, elevo a sanção em 1/6 (um sexto) e fixo a
PENA FINAL E DEFINITIVA
de
AELSON DOS SANTOS BARBOSA
em
07 (SETE) ANOS, 09 (NOVE) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO
, mais pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, unitariamente arbitrados na mínima fração legal.

Mantém-se
inalterado
o regime inicial
FECHADO
para o cumprimento da pena de reclusão, pois, embora o
quantum
aplicado seja inferior a 08 (oito) anos, trata-se de condenado com
circunstância judicial desfavorável
, o que recomenda o início da expiação penal no modo prisional mais severo, conforme art. 33, §3.o, do CP.

Prequestionamento
:

No contexto das razões recursais, os recorrentes prequestionam a matéria controvertida em debate.

Muito embora seja desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e artigos tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão, destaco que os dispositivos legais e constitucionais relacionados às teses sustentadas nos recursos foram devidamente observados e integrados à fundamentação do julgado, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto,
conheço parcialmente
dos recursos e, na extensão do que foi conhecido,
ACOLHO A PREJUDICIAL DE MÉRITO
arguida pelos apelantes
FRANCISCO JOSE DE SA SOUZA
e
IAM KEMERSON FERREIRA ALBERNAZ
, a fim de declarar
extinta a punibilidade
no que tange ao crime de
corrupção de menor
(art. 244-B, E.C.A.), ante a ocorrência da prescrição retroativa, estendendo tal providência aos réus que se encontram na mesma situação,

CARLOS

EDUARDO WALLAUER
,
MARCELO HENRIQUE BEZERRA DA SILVA
e
EDINALDO DE SOUZA GARCIA
, com fulcro no art. 580 do CPP.

REJEITO AS DEMAIS PRELIMINARES
arguidas pela defesa e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO

aos recursos de apelação interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
e pelos réus
THIAGO MEDEIROS DE ALMEIDA
,
CARLOS EDUARDO WALLAUER
e
FRANCISCO JOSE DE SA SOUZA
, ao tempo em que
DOU PROVIMENTO
aos apelos apresentados pelos réus
IAM KEMERSON FERREIRA ALBERNAZ
e
AELSON DOS SANTOS BARBOSA
, para
absolver
o primeiro do crime de roubo majorado, por duas vezes, em concurso formal (art. 157, §2.o, II e V, e §2.o-A, I, CP) e
reajustar a pena
do segundo para o patamar de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mais 18 (dezoito) dias-multa.

Mantém-se inalterada, nos demais termos, a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 6.a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT na ação penal n.o 0035549-35.2018.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/04/2026